Tribunal: CARF
Processo: 11020.900155/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900155/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.558 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXATIDÃO
MATERIAL.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Aplicação da Súmula CARF no 168

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no no
35625.60072.161009.1.1.08-1100, relativo ao crédito de PIS/Pasep não cumulativo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900155/2013-59
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900155/2013-59

vinculado às receitas do Mercado Externo do 1o trimestre 2006, no valor de R$ 947,61,
bem
como
da
Declaração
Eletrônica
de
Compensação
-
Dcomp
no
18485.08529.120310.1.3.08-3272, vinculada ao mencionado PER.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada) foi analisado pela unidade de origem,
(...), que emitiu (...) o Despacho Decisório (...), por meio do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório pleiteado (...) e, em razão deste fato:
- homologou parcialmente as compensações declaradas (...), até o limite do
crédito reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito reconhecido
foi utilizado na Dcomp acima.
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado,
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, os valores dos
créditos deferidos em cada mês do trimestre são os que constam informados na Ficha
6A, Linha 24, Coluna Créditos Vinculados a Receita de Exportação dos respectivos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon. Dizendo, em outras
palavras, a autoridade a quo concedeu integralmente, em conformidade com as
informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de créditos
básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados às receitas de exportação.
Por outro lado, visto que não foram encontrados fundamentos para reconhecimento de
outros valores de créditos, a partir das informações prestadas pela própria empresa nos
Dacon entregues, foram efetuadas glosas dos valores solicitados no pedido de
ressarcimento cujos montantes não se encontravam devidamente justificados.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório (...) e apresentou (...) manifestação
de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a interessada
apresenta um breve relato dos fatos, destacando que os créditos solicitados constam dos
Dacons retificadores, entregues em 19/10/2009 e que foram objeto da análise fiscal da
qual resultou o despacho decisório contestado. Aduz, conforme tabelas que colaciona
na peça de defesa (que reproduzem as informações constantes dos Dacons), que o
montante de crédito solicitado no PER refere-se às Aquisições no Mercado Interno
vinculadas às Exportações (Ficha 6A, que foi concedido) e às Aquisições no Mercado
Externo (Importações) vinculadas às Exportações (Ficha 6B, que não foi concedido), ou
seja, deixa bem claro, que o deferimento parcial do crédito (bem como a homologação
parcial) ocorreu porque a autoridade a quo não reconheceu o direito ao ressarcimento
dos créditos relativos às importações vinculados às exportações.
No mérito, a interessada argumenta, em síntese, que tem direito ao ressarcimento dos
créditos havidos nas aquisições de insumos importados que foram utilizados em
produtos exportados. Diz que possui créditos relativamente às aquisições de insumos
importados, conforme o disposto no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, e que estes
créditos, em conformidade com o disposto no art. 5o, §1o, inciso II, da Lei no 10.637, de
2002 (para o PIS) e no art. 6o, § 1o, Inciso II, da Lei no 10.833, de 2003 (para a Cofins),
podem ser utilizados para a dedução da própria contribuição e para ressarcimento ou
compensação com débitos próprios relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Diante do exposto, junta cópia dos Dacons retificadores apresentados e pede o
acolhimento da manifestação apresentada.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900155/2013-59

A DRJ decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: (...)
PER/DCOMP.
CRÉDITOS.
IMPORTAÇÃO.
INSUMOS
EXPORTAÇÃO.
SOLICITAÇÃO.
Os créditos do regime não-cumulativo decorrentes das operações de importação
utilizados como insumos de produtos exportados devem ser solicitados na ficha relativa
ao mercado interno do Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER/DCOMP.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contendo os seguintes elementos de defesa:
1. A ora Recorrente fez prova da existência dos créditos tributários mediante
Dacon anexados aos autos, os quais serviram de comprovação para a
homologação
parcial
dos
créditos
informados
nos
Per/Dcomp
transmitidos, devendo servir, por consequência, à comprovação dos
créditos não reconhecidos pela autoridade fiscal.
2. Os montantes informados pela Recorrente nos Per/Dcomp referem-se aos
créditos de Pis não-cumulativo vinculados às receitas de exportação
relativas ao primeiro trimestre de 2006 e restam devidamente lançados nas
fichas 06A e 06B dos Dacon do período, acostados juntamente com a
manifestação de inconformidade apresentada.
3. Os créditos já homologados referem-se às aquisições no mercado interno
vinculadas à receita de exportação e estão devidamente lançados nas fichas
06A dos Dacon. Já os créditos não homologados referem-se às
importações vinculadas à receita de exportação e estão lançados das fichas
06B dos demonstrativos.
4. Restando devidamente demonstrada a existência do crédito glosado pela
autoridade fiscal, postula-se pela reforma da r. decisão proferida pela DRJ,
deferindo integralmente o pedido de ressarcimento bem como
homologando a declaração de compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900155/2013-59

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
De antemão, importa dizer que a controvérsia não guarda relação com a existência
material dos créditos não reconhecidos, pois que o indeferimento de parte da importância
vindicada decorre não de glosas efetuadas nesses valores e sim da desconsideração, durante o
batimento eletrônico realizado, da parcela do crédito decorrente de importações vinculadas a
receitas de exportação como montante passível de ressarcimento considerando o tipo de crédito
pleiteado no pedido de ressarcimento.
Tal resultado sobreveio em razão de o crédito em questão ter sido equivocamente
pleiteado pela empresa mediante apresentação de um Per/Dcomp portando crédito vinculado à
exportação, ou seja, créditos passíveis de ressarcimento ou compensação com base no art. 5o da
Lei no 10.637, de 2002, ou no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, conforme o tributo, ao passo que,
conforme entendimento da Receita Federal do Brasil, referido crédito deveria ter sido pleiteado
mediante apresentação de Per/Dcomp contendo créditos vinculados a operações desoneradas no
mercado interno, isto é, com base no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Por oportuno, observo que recentemente a matéria foi objeto de exame por parte
da Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil ao editar a SC Cosit no 70/2018,
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
EMENTA: CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.
Ao deduzir os fundamentos que redundaram na resposta à consulta formulada,
aquela COSIT fez constar as seguintes ponderações:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900155/2013-59

19. A questão que exsurge é se a imunidade à exportação pode ser entendida como um
caso de não incidência. Este é, sem dúvida, o caso. Isso porque o art. 5o da Lei no
10.637, de 2002, e o art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, ao referirem-se às operações de
exportação, estabelecem que não incidem a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
sobre essa receita, de modo que se está literalmente tratando de um caso de não
incidência das contribuições.
20. Como consequência, é aplicável às operações de exportação a disciplina do art. 17
da Lei no 11.033, de 2004, de modo que os créditos relativos à importação de bens e de
serviços vinculados a operações de exportação são passíveis de compensação com
outros tributos e de ressarcimento em dinheiro, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116,
de 2005. Vale dizer, podem os créditos ser compensados ou ressarcidos ao final de
cada trimestre.
21. Tais determinações legais são reproduzidas pelo art. 45 da Instrução Normativa RFB
no 1.717, de 17 de julho de 2017, que revogou a Instrução Normativa no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, citada pelo consulente. O dispositivo autoriza a compensação e o
ressarcimento para os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, vinculados a vendas
com não incidência das contribuições:
Art. 45. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos das respectivas contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento ou compensação, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
I - às receitas resultantes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, da prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior cujo pagamento represente ingresso de divisas, e das
vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação;
II - às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência;
III - às receitas decorrentes da produção e comercialização de álcool, inclusive
para fins carburantes, nos termos do § 7o do art. 1o da Lei no 12.859, de 10 de
setembro de 2013; ou
IV - às receitas decorrentes da produção e comercialização dos produtos
referidos no caput do art. 3o da Lei no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, nos
termos do seu § 4o.
§ 1o O disposto nos incisos II a IV do caput aplica-se aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 2o O disposto no inciso III do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados entre 11 de setembro de 2013 e 31 de dezembro de 2016.
§ 3o O disposto no inciso IV do caput aplica-se exclusivamente aos créditos
apurados a partir de 1o de março de 2015 pelas pessoas jurídicas sujeitas ao
regime especial de que trata o art. 3o da Lei no 10.147, de 2000. [sem grifo no
original]
22. Por fim, em que pese não seja caso de interpretação de legislação tributária,
cabe mencionar que, para fins de solicitação de compensação ou de ressarcimento,
os créditos relativos à aquisição de produtos importados vinculados a exportações
podem ser informados em PER-DCOMP como créditos do art. 15 da Lei no 10.865,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.558 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900155/2013-59

de 2004, vinculados a vendas com não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
Dessa maneira, resta evidente que há permissão para que a Recorrente tenha essa
parcela do crédito ressarcida ou compensada. No entanto, há de se observar que tal crédito deve
ser solicitado não com base na previsão contida nos parágrafos do art. 6o da Lei no 10.833/2003
(ou parágrafos do art. 5o da Lei no 10.637/2002, a depender do tributo), como fez a Recorrente, e
sim com base no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
No entanto, conquanto as instruções existentes no programa Per/Dcomp apontem
no sentido acima exposto, isoladamente, vejo a inexatidão material no preenchimento cometida
pela Recorrente como perfeitamente escusável, não impeditivo de ter seu direito garantido,
principalmente porque, a partir de uma perspectiva de formalismo moderado do processo, não se
mostra razoável que as instruções de preenchimento do programa Per/Dcomp sobrepujem a
realidade fática que parece despontar dos autos.
Para além disso, a nomenclatura adotada pelo programa Per/Dcomp utiliza as
descrições de Tipo de Crédito Pis/Cofins – Exportação para as hipóteses de ressarcimento dos
créditos das Leis no 10.833/2003 (ou no 10.637/2002) e Pis/Cofins - Mercado Interno para a
hipótese de ressarcimento do crédito do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, o que, a meu ver,
padece de considerável ambiguidade.
Por oportuno, observo que este Conselho recentemente editou o enunciado
sumular no 168, nos seguintes termos:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Dessa forma, tendo em vista a superação do obstáculo descrito pela Fiscalização,
dou parcial provimento ao recurso voluntário para determinar a baixa dos autos a fim de que a
unidade de origem faça a análise e quantifique, se for o caso, o montante de créditos de
importação vinculados a receitas de exportação, emitindo nova decisão exclusivamente em
relação a essa parcela.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital